Tribunal: TCU
Processo: 020.811/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas referente aos recursos transferidos por meio de termo de compromisso, cujo objeto foi a construção de uma quadra coberta esportiva na escola Evangelina Moraes Pessoa de Mello.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa aos recursos transferidos ao município de Aliança/PE no âmbito do termo de compromisso 1187/2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Cláudio Fernando Guedes Bezerra, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir o Sr. Azoka José Maciel Gouveia do rol de responsáveis; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativa encaminhadas pelo Sr. Xisto Lourenço de Freitas Neto e julgar regulares com ressalvas as suas contas, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Cláudio Fernando Guedes Bezerra, com fundamento no arts. 1o, I, e 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 31/8/2012 2.710,00 Crédito 30/12/2013 1.633,10 Débito 30/12/2013 9.716,81 Débito 30/12/2013 224,63 Débito 2/1/2014 1.540,22 Débito 2/1/2014 1.540,22 Crédito 5/2/2014 89,25 Débito 5/2/2014 1.695,87 Débito 20/2/2014 1.220,61 Débito 20/2/2014 23.191,62 Débito 13/3/2014 665,30 Débito 13/3/2014 12.640,83 Débito 27/3/2014 1.652,16 Débito 27/3/2014 31.391,02 Débito 16/4/2014 5.000,00 Débito 25/9/2018 166,10 Crédito 9.5. aplicar ao Sr. Cláudio Fernando Guedes Bezerra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.